Tribunal: TJDFT
Processo: 0001041-11.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 19994879) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, pauta do dia 23 de outubro de 2020. 2. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA. (ID's 19925609, 19925611, 19925612, 19925614 e 19925622) Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 3. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento/transferência, anexando-se via nos presentes autos. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto